Tribunal: TJMT
Processo: 0008413-35.2008.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008413-35.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0003-67 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os honorários devem incidir sobre o valor integral da causa ou sobre o valor remanescente da CDA; (ii) saber se a fixação deve observar o art. 85, § 3º, do CPC ou a apreciação equitativa do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) saber se incide a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de defesa pela parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

4.

A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA não se confunde com o acolhimento judicial da exceção de pré-executividade. Nessa hipótese, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

5.

O Tema 1.076/STJ não se aplica ao caso, pois não houve pronunciamento judicial de procedência da pretensão defensiva com proveito econômico mensurável.

6.

A tese sobre a base de cálculo fica prejudicada, pois a fixação por equidade não utiliza o valor da CDA como base de cálculo.

7.

O art. 90, § 4º, do CPC não incide, pois o cancelamento administrativo da CDA não configura reconhecimento do pedido com cumprimento integral da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. 2. Na extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, por cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. O art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao cancelamento administrativo da CDA.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp nº 2.194.283/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1000095-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008413-35.2008.8.11.0003, proposta em desfavor de
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA. - ME
, em razão do cancelamento da CDA nº 2008183, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal sobre o valor da causa.

O apelante aduz que no curso da execução fiscal, foi apresentada exceção de pré-executividade, parcialmente acolhida, sem condenação em honorários advocatícios, tendo a respectiva decisão transitado em julgado, com o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Sustenta que a posterior fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa não se mostra cabível, uma vez que a alteração parcial da CDA ocorreu anteriormente sem imposição de sucumbência, estando preclusa a discussão quanto à fixação da verba honorária com esse parâmetro de cálculo.

Argumenta, ainda, que, diante do pedido de extinção da execução em razão do cancelamento da CDA, incide o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, impondo-se a redução pela metade da verba honorária.

Ao final, requer a reformar parcialmente a sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da CDA alterada, com a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Por sua vez, a empresa Senior Grupo Empresarial Ltda. – ME, em contrarrazões, sustenta que a extinção da execução decorreu do cancelamento da CDA por iniciativa do próprio exequente, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, tomando-se por base o valor da causa. Defende, ainda, a inaplicabilidade da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008183, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal sobre o valor da causa.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Senior Grupo Empresarial Ltda. - ME
, para cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 2008183, referente ao ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral, no valor, atualizado até 4/8/2008, de R$ 12.325,18.

Oposta exceção de pré-executividade pela empresa contribuinte no curso do feito, a qual foi parcialmente acolhida, sem condenação em honorários advocatícios, com trânsito em julgado da respectiva decisão e prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Posteriormente, a Fazenda Pública promoveu o cancelamento administrativo da CDA, o que ensejou a extinção do feito pelo Juízo, com fundamento no art. 924, II, do CPC c/c art. 26 da Lei nº 6.830/1980, com a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A controvérsia consiste em definir: (a) se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa, correspondente ao valor integral da CDA, ou sobre o valor da CDA alterada após o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade; (b) se a fixação deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo; e (c) se é cabível a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Do cabimento dos honorários advocatícios - princípio da causalidade

Inicialmente, não há controvérsia quanto ao cabimento dos honorários advocatícios. É entendimento consolidado que o art. 26 da Lei nº 6.830/1980, ao dispor que o cancelamento da inscrição em dívida ativa acarreta a isenção de quaisquer ônus para as partes, deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com o princípio da causalidade.

Assim, o cancelamento administrativo da CDA, quando ocorrido após a citação ou a apresentação de defesa pela parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso dos autos, a executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, constituiu defesa técnica e suportou os ônus inerentes ao litígio. A posterior extinção do feito por iniciativa unilateral da Fazenda Pública não pode resultar em prejuízo à remuneração do patrono da parte adversa, sob pena de esvaziamento do princípio da causalidade.

Desse modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, remanescendo controvérsia apenas quanto ao critério de sua fixação.

Do critério de fixação dos honorários - apreciação equitativa. Distinção em relação ao Tema 1.076/STJ

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o valor da causa. Contudo, esse critério não se mostra adequado à hipótese dos autos.

Não se aplica, ao caso, o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, pois a extinção da execução fiscal não decorreu do acolhimento judicial da exceção de pré-executividade, mas do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da ausência de correlação direta entre a atuação do patrono da parte executada e o proveito econômico obtido.

A hipótese dos autos apresenta particularidade relevante: a extinção do feito não resultou de pronunciamento judicial de procedência de pretensão deduzida pela executada, mas de ato unilateral da Administração Pública, consistente na retirada do título executivo da ordem jurídica.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENDO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DINSTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO. (...)

4. A Primeira Turma do STJ, no AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono do executado, distinguindo-se tal situação do Tema 1.076/STJ.

5. O cancelamento administrativo da CDA configura ato unilateral da Administração que retira o título executivo da ordem jurídica, não havendo pronunciamento judicial de procedência de pedido apto a gerar proveito econômico mensurável segundo a lógica do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000957220218110041, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026)

Assim, inexiste correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono da executada quando a extinção decorre do cancelamento administrativo da CDA. Nessa situação, o título executivo é desconstituído por iniciativa unilateral da Administração, sem pronunciamento judicial de procedência que permita aferir proveito econômico mensurável segundo os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Do critério da CDA alterada e da preclusão

Quanto ao argumento de que os honorários deveriam ser calculados sobre o valor da CDA alterada, após o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, e não sobre o valor integral da causa, a tese fica prejudicada diante da adoção da fixação por equidade.

Com efeito, na fixação por apreciação equitativa, o valor da CDA, seja o original, seja o alterado, não constitui base de cálculo, mas apenas um dos elementos de referência a serem considerados pelo julgador.

Da inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC

Quanto à pretensão de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida, não assiste razão à parte recorrente.

O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, especialmente quando ocorrido após a apreciação da exceção de pré-executividade oposta pela executada, não atrai a incidência da referida norma. Isso porque tal hipótese não se confunde com reconhecimento do pedido, mas configura ato administrativo unilateral de desconstituição do título executivo, regido especificamente pelo art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Além disso, a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC pressupõe conduta processual apta a abreviar a solução da controvérsia mediante reconhecimento da pretensão adversa e cumprimento da obrigação correspondente, circunstância não verificada no caso.

Assim, não se mostra cabível a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026